Tribunal: TJMT
Processo: 1066261-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066261-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAICON SOUZA DE MENEZES - CPF: 053.825.181-65 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066261-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1066261-41.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:

Maicon Souza de Menezes

Recorrente/Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL DEVIDO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DA EMPRESA E DO CONSUMIDOR CONHECIDOS E
DESPROVIDOS
.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. A falha na prestação de serviço, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066261-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1066261-41.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:

Maicon Souza de Menezes

Recorrente/Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maicon Souza de Menezes e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Conhecimento.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id

224046257
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando

a empresa recorrente ao pagamento, a título de danos materiais no valor de
R$ 4.949,90 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)
e julgou improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de

Maicon Souza de Menezes

(Id. 224046263):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
(Id.
224046259): requer a reforma da sentença, a fim que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de

Maicon Souza de Menezes
):

Não apresentada.

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
(Id. 224046272
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066261-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1066261-41.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:

Maicon Souza de Menezes

Recorrente/Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização proposta por
Maicon Souza de Menezes
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na qual, alega, em síntese,
que houve uma oscilação de energia em sua residência, que resultou na queima de aparelhos eletrodomésticos, razão pela qual requer a condenação da empresa requerida ao pagamento dos danos materiais, bem como indenização por danos morais.

O conjunto probatório revela que o autor é titular da Unidade Consumidora n° 6/3681645-2 e que devido a uma oscilação na rede de energia elétrica, alguns eletrodomésticos apresentaram defeitos, como televisão, refrigerador e sua geladeira.

Aduz que foi até a concessionária de energia requerendo a vistoria e reparação dos eletrodomésticos, conforme os protocolos de atendimento nos Id. 224046242 e Id. 224046246, todavia a concessionária negou o ressarcimento.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar que seus eletrodomésticos queimaram em decorrência da oscilação de energia conforme o laudo técnico e nota fiscal da avaliação técnica apresentados nos Id. 224046243, Id. 224046244 e Id. 224046245.

Em contraponto
,
a empresa recorrente, em suas razões recursais,

alega inexistência de ato ilícito praticado; ausência de nexo de causalidade entre o suposto dano material e o serviço de fornecimento de energia elétrica, e inexistência de prova técnica que confirme a sua responsabilidade nos danos em questão.

Da análise detida dos autos
, o laudo técnico conclusivo elaborado por empresa especializada em equipamentos eletroeletrônicos, corrobora a tese de que os danos causados aos equipamentos decorreram de variações de energia.

Assim, conclui-se que houve
falha na rede de fornecimento de energia e que em razão das oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos eletrodomésticos do consumidor, tais equipamentos foram queimados/danificados.

Deste modo, recai sobre a empresa requerida o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a falha na prestação de serviço. Assim,
cabia à empresa comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito do autor, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a oscilação de energia elétrica decorreu
por fatos alheios a sua vontade.

Entretanto, em que pese as alegações da recorrente, não fez qualquer prova que comprove suas alegações.

Com efeito, a sentença de origem em que condenou

a empresa recorrente ao pagamento, a título de danos materiais no valor de
R$ 4.949,90 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)
é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
5. Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.
(TJ-MT 10008352120218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022).”

No que tange ao dano moral,
em que pese o notório aborrecimento causado pela queima dos eletrodomésticos, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização. A referida falha na prestação de serviço, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos que denotem violação a direito da personalidade.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois
o ressarcimento dos equipamentos, objeto da lide,
é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Por essas razões, conheço dos recursos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1066261-41.2023.8.11.0001.

Recorrente/Recorrido:
MAICON SOUZA DE MENEZES.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

No caso, em análise ao conjunto probatório, constata-se que o autor logrou êxito em comprovar que seus eletrodomésticos queimaram em decorrência de oscilações de energia elétrica, conforme laudos técnicos e orçamentos apresentados nos ids. 224046243, 224046244 e 224046245.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, decorrentes de oscilações e quedas de energia elétrica, que ocasionaram a queima de seus eletrodomésticos (compressor e termostato do refrigerador e o aparelho televisor),
tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(TJMT - Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

dou parcial provimento
ao recurso do
reclamante
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024